Tribunal: TJSP
Processo: 2240428-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária - Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos a autora – Inconformismo – Alegação de que não possui condições de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais, uma vez que, atualmente, possui um rendimento de aproximadamente R$ 4.000,00 referente a pensão alimentícia e alguns "bicos"– Descabimento – Elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária - Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos a autora – Inconformismo – Alegação de que não possui condições de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais, uma vez que, atualmente, possui um rendimento de aproximadamente R$ 4.000,00 referente a pensão alimentícia e alguns "bicos"– Descabimento – Elementos apresentados nos autos que permitem concluir pela capacidade econômica da autora - Recurso desprovido.